Tribunal: TJES
Processo: 5019483-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019483-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PEREIRA RANOCCHIA

COATOR: DOUTO JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA BOMBEIRO MILITAR E POLICIAIS EM SERVIÇO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente por tentativa de homicídio contra um bombeiro militar e policiais em serviço, após envolvimento em colisão de veículos. Alega-se que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta, limitando-se à gravidade abstrata do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões a serem analisadas: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva se baseou em fundamentação idônea e concreta; (ii) se a gravidade do crime e seu modus operandi justificam a segregação cautelar; e (iii) se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 312 do CPP, tendo em vista a extrema gravidade do delito, evidenciada pela tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública no exercício de suas funções, bem como o uso de arma de fogo e a reiteração da conduta criminosa ao resistir à abordagem policial.
4. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do crime e o modus operandi podem justificar a manutenção da custódia preventiva, desde que devidamente fundamentada, o que se verifica no caso dos autos.
5. A existência de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos que a justificam.
6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante da periculosidade evidenciada e do risco concreto à ordem pública, especialmente pelo fato de o crime ter sido cometido contra agentes de segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC 220100, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/06/2023;
STJ, HC 578196/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 17/12/2020;
STJ, AgRg no HC 744586/SP, Sexta Turma, DJe 19/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019483-92.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 02/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 11412589) impetrado em favor de
LUCAS PEREIRA RANOCCHIA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Anchieta/ES.

Narra o impetrante que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata dos crimes. Alegam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residem em local fixo e desempenha atividade laboral lícita, sendo responsável pelo sustento de dois filhos menores.

Afirmam ainda que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e proporcionais para garantir a regularidade de processo, invocando o princípio da presunção de inocência.

Requerem, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com a substituição da custódia por medidas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida em ID nº 11536816.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 11720367.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 11773585) opinando pela denegação da ordem
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 31 de janeiro de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra a doutora Rosimeri Ferrerez Gomes, para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

A SRA. ADVOGADA ROSIMERI FERREREZ GOMES:-

Meus cumprimentos ao excelentíssimo Desembargador Presidente, também Relator doutor Walace, aos demais Desembargadores, ao ilustre Procurador de Justiça, aos colegas advogados presentes, aos estudantes e a todos que compõem essa douta Câmara, meu boa tarde.

É a segunda vez que venho diante de Vossas Excelências tratar do mesmo tema relacionado ao mesmo paciente, Lucas Pereira Ranocchia, indicando como autoridade, como coator, que nós entendemos que tem feito um excelente trabalho na Comarca de Anchieta, mas o Juiz de Piso tem mantido a prisão preventiva do paciente, na ótica da defesa, sem fundamentos legais.

O primeiro Habeas Corpus protocolado, impetrado, talvez pela ansiedade da família e muito próxima ao fato, nós enfatizamos questões técnicas relacionadas ao artigo 312, aos requisitos da prisão preventiva, que foi indeferido.

Hoje venho trazer uma visão um pouco mais humanizada. Estariam presentes aqui hoje no plenário não para convencer Vossas Excelências por emocionalismo, mas para mostrar o lado humano do Lucas Pereira, a esposa, o irmão e os seus três filhos menores de tenra idade. Porém, tiveram um imprevisto e não conseguiram estar presentes. Então, eu vou tentar, de uma forma breve, trazer aqui esse relato talvez mais humanizado.

Peço respeito a Vossas Excelências, diante das decisões anteriores, mas eu preciso dar voz a essa pessoa, que é um ser humano, e essa questão ultrapassa limites processuais, vai tocar diretamente na vida dele e na vida da família dele. Hoje ele se encontra privado de sua liberdade, por força dessa decisão que, na visão da defesa, como já dito, carece de elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

Excelências, não discuto aqui a seriedade dos fatos, a gravidade dos fatos imputados a ele. Nós temos plena ciência de que se tratam de acusações graves, no entanto, também é verdade que nenhuma acusação, por mais severa que seja, pode afastar por si só os direitos fundamentais assegurados a todo cidadão no Estado Democrático de Direito.

E o que se busca aqui é justamente o respeito à legalidade, à razoabilidade, à proporcionalidade no uso deste instrumento mais drástico que é a prisão antes do trânsito julgado. Repito, Lucas é um homem trabalhador, pai de três filhos menores, cuja guarda judicial de dois deles lhe foi conferida judicialmente, são crianças que dependem dele, não apenas financeiramente, mas afetivamente, ele é um pai presente em sua casa, ele tem residência fixa, atividade empresarial regular, conforme documentos juntados aos autos, vínculos sólidos com a comunidade, e até o momento nenhum antecedente que desabone sua conduta. Como disse, ele é primário.

Também não há nos autos Excelências, qualquer indício que ele tenha tentado intimidar testemunhas, descumprido qualquer determinação judicial, que qualquer familiar tenha tentado abordar testemunha ou vítima, ou que ele tenha se furtado de prestar qualquer esclarecimento em juízo. Pelo contrário, durante a audiência de instrução ele respondeu todos os questionamentos, contou sua versão dos fatos, e mesmo assim, o Juiz tem mantido a sua prisão.

Gostaria de ressaltar que no dia 26 de março, final do mês agora, o ilustre Representante do Ministério Público, requereu, reiterou, três diligências pela terceira vez. Uma é o laudo de lesões da vítima, o laudo de lesão do local, o laudo do local do fato, e as imagens de videomonitoramento da Prefeitura. Já tivemos a audiência de instrução e mesmo assim, pela terceira vez, não foram enviados Ofícios do Cartório por ser vara única, não. A Comarca tem Vara Civil e Vara Criminal.

Nós entendemos as limitações, mas já é um prazo muito alongado, já é o oitavo mês que ele está preso. Como eu disse, ele é o pai do Luca, da Antonella, da Giovanna, marido da Letícia, padrasto do Luiz Guilherme, filho de seu Roberto e da Dona Léa. E alguém que mesmo acusado, continua merecendo um tratamento digno.

É exatamente por isso que a Constituição consagra, o princípio da inocência. Ninguém deve ser tratado como culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória.

Não negamos aqui como defesa, a importância da persecução penal, da produção das provas, até porque a defesa também requereu diligências, que entendemos que, na ótica do mérito, que não é o caso aqui, também serão favoráveis no próprio julgamento do Tribunal do Júri, caso ele seja pronunciado.

O que se pode é que haja equilíbrio com essa justiça, medidas cautelares menos gravosas, como comparecimento periódico ao Juízo, monitoramento eletrônico, proibição de contato com testemunhas, recolhimento domiciliar talvez. Essas medidas seriam na ótica da defesa, suficientes para garantir os objetivos sem impor ao Lucas o sofrimento de privação de liberdade, e o afastamento de sua família.

Assim Excelências, confiando a defesa na sensibilidade desta colenda Câmara, e na certeza de que este julgamento será pautado, não apenas pela técnica, mas pelo olhar humano que o direito deve ter, que se reconheça que a prisão preventiva, neste caso, deixou de ser necessidade cautelar e passou a representar um sacrifício desnecessário, desproporcional e profundamente injusto.

É por isso que se requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, para que Lucas possa responder ao processo em liberdade, sob condições cautelares adequadas, conforme a Legislação Processual Penal.

Muito obrigada pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento a ilustre advogada que fez uso da tribuna. E em razão da sustentação oral ora formulada, vou pedir o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

A SRA. ADVOGADA ROSIMERI FERREREZ GOMES:-

Obrigada.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 25/03/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER(RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 11412589) impetrado em favor de
LUCAS PEREIRA RANOCCHIA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Anchieta/ES.

Narra o impetrante que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata dos crimes. Alegam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residem em local fixo e desempenha atividade laboral lícita, sendo responsável pelo sustento de dois filhos menores.

Afirmam ainda que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e proporcionais para garantir a regularidade de processo, invocando o princípio da presunção de inocência.

Requerem, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com a substituição da custódia por medidas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida em ID nº 11536816.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 11720367.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 11773585) opinando pela denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
habeas corpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

O paciente foi preso em flagrante delito por, após uma colisão entre veículos, tentar, se utilizando de uma arma de fogo, matar um bombeiro militar em decorrência de sua função, efetuando 05 (cinco) disparos de arma de fogo contra ele, vindo a atingi-lo na região do tórax, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Além disso, novamente tentou se evadir do local, se opondo à execução de ato legal, inclusive atentando contra a vida dos policiais militares que se encontravam em serviço na ocasião, mediante o emprego de arma de fogo.

Conforme destacado na decisão proferida pela autoridade coatora, a custódia preventiva foi decretada com base nos requisitos do art. 312 do CPP, diante de elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução criminal.

A jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer que a gravidade dos fatos pode justificar a manutenção da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RHC: 220100 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

No caso em tela, o juízo de origem apontou elementos concretos que evidenciam o risco à ordem pública, como o
modus operandi
do delito – tentativa de homicídio contra bombeiro militar e policiais militares –, o que denota a periculosidade do paciente e a necessidade de sua segregação para prevenção de novos atos delituosos.

Embora a prisão preventiva seja medida de caráter excepcional, sua aplicação encontra amparo no princípio da proporcionalidade quando os demais meios se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando que os acusados agiram com ânimo excessivamente criminoso ao decidir eliminar a vida da vítima.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 578196 SP 2020/0102421-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

O contexto dos autos revela que as medidas cautelares prevista no art. 319 do CPP seriam insuficientes para neutralizar os riscos apontados, considerando a gravidade dos fatos e o impacto social decorrente da conduta imputada ao paciente.

A presunção de inocência, prevista no art. 5, LVII, da CF/88, não é absoluta e deve ser conciliada com os demais princípios que regem o processo penal, como a necessidade de garantir a efetividade da persecução penal. Nesse contexto, o STJ tem reiterado que a prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada, não configura afronta ao princípio constitucional:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Estando o decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta, além de fortes indícios de autoria e materialidade delitivas extraídos do caderno investigativo, a demonstrar a necessidade da medida cautelar, não há se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 744586 SP 2022/0157847-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Ademais, é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019483-92.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS PEREIRA RANOCCHIA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE ANCHIETA – 2ª VARA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

11412589
) impetrado em favor de
LUCAS PEREIRA RANOCCHIA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara
de Anchieta
/ES.

Narra o impetrante que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata dos crimes. Alegam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residem em local fixo e desempenha atividade laboral lícita, sendo responsável pelo sustento de dois filhos menores.

Afirmam ainda que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e proporcionais para garantir a regularidade de processo, invocando o princípio da presunção de inocência.

Requerem, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com a substituição da custódia por medidas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida em ID nº 11536816.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 11720367.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
11773585
) opinando
pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

O paciente foi preso em flagrante delito por, após uma colisão entre veículos, tentar, se utilizando de uma arma de fogo, matar um bombeiro militar em decorrência de sua função, efetuando 05 (cinco) disparos de arma de fogo contra ele, vindo a atingi-lo na região do tórax, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Além disso, novamente tentou se evadir do local, se opondo à execução de ato legal, inclusive atentando contra a vida dos policiais militares que se encontravam em serviço na ocasião, mediante o emprego de arma de fogo.

Conforme destacado na decisão proferida pela autoridade coatora, a custódia preventiva foi decretada com base nos requisitos do art. 312 do CPP, diante de elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução criminal.

A jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer que a gravidade dos fatos pode justificar a manutenção da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RHC: 220100 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

No caso em tela, o juízo de origem apontou elementos concretos que evidenciam o risco à ordem pública, como o
modus operandi
do delito – tentativa de homicídio contra
bombeiro militar e
policiais
militares
–, o que denota a periculosidade do paciente e a necessidade de sua segregação para prevenção de novos atos delituosos.

Embora a prisão preventiva seja medida de caráter excepcional, sua aplicação encontra amparo no princípio da proporcionalidade quando os demais meios se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando que os acusados agiram com ânimo excessivamente criminoso ao decidir eliminar a vida da vítima.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 578196 SP 2020/0102421-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

O contexto dos autos revela que as medidas cautelares prevista no art. 319 do CPP seriam insuficientes para neutralizar os riscos apontados, considerando a gravidade dos fatos e o impacto social decorrente da conduta imputada ao paciente.

A presunção de inocência, prevista no art. 5, LVII, da CF/88, não é absoluta e deve ser conciliada com os demais princípios que regem o processo penal, como a necessidade de garantir a efetividade da persecução penal. Nesse contexto, o STJ tem reiterado que a prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada, não configura afronta ao princípio constitucional:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Estando o decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta, além de fortes indícios de autoria e materialidade delitivas extraídos do caderno investigativo, a demonstrar a necessidade da medida cautelar, não há se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 744586 SP 2022/0157847-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Ademais, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)